Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LOTE. ESBULHO. DIVERGÊNCIA ACERCA NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE IRMÃOS. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO CARACTERIZADOS. MELHOR POSSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em contrarrazões não constitui momento processual apto para formular pretensões visando a reforma da sentença, ante a inadequação da via processual eleita (artigo 1.009, do CPC).
II. Não sustenta a tese recursal do comodato (artigos 579 a 585, do Código Civil) quando da transferência da posse do lote inexiste comprovação, inequívoca, da subsistência do negócio jurídico aventado. Ademais, contraria a natureza jurídica do comodato a longevidade da posse do irmão no imóvel, que, por sua vez, construiu uma casa e trouxe sua família para morar junto há mais de quinze anos, sem qualquer oposição, dando utilidade real ao lote.
III. Não se manifestando todos os requisitos previstos no artigo 561, do CPC, não há que se falar em esbulho, portanto, mantém-se incólume a sentença, em seus estritos termos.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.